Tribunal: STF
Processo: RE 1474679
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280/RG. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. IMPERTINÊNCIA.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Mostra-se impertinente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando evidenciada, a partir do contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido, justa causa para a busca domiciliar.



    3. Agravo interno desprovido.